Tribunal: STJ
Processo: 5053541-13.2021.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713185 - SC(2024/0293497-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: SERGIO LAGUNA PEREIRA - SC030156
AGRAVADO
: A DOS S
AGRAVADO
: L DOS S - CURADOR
ADVOGADOS
: DEIVID LOFFI BECKER - SC028955
DIONI LOFFI BECKER - SC043028
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO . AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou o recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 62d74084-e16d-45b4-bda8-1f289f3e1dcc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713185 - SC(2024/0293497-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: SERGIO LAGUNA PEREIRA - SC030156
AGRAVADO
: A DOS S
AGRAVADO
: L DOS S - CURADOR
ADVOGADOS
: DEIVID LOFFI BECKER - SC028955
DIONI LOFFI BECKER - SC043028
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO . AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou o recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SANTA CATARINA
da decisão de fls. 597/601.
Nas razões recursais, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada ou a apreciação do processo pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA e assim ementado (fls.
):
311/314
Documento eletrônico VDA54493041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:39
Código de Controle do Documento: ef07c1c6-0418-4e0d-a7be-025b4b30c184

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO
DEREVISÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (PENSÃO GRACIOSA) DO
CPC.ART. 1.022
Agravo Interno. do CPC. Procedimento Comum Cível. Ação de
Revisão de Benefício Assistencial. Julgado monocrático que
Art. 1.021
reconheceu a prescrição da pretensão autoral, negando provimento ao apelo
do beneficiário autor. Inconformismo do pensionista requerente. Defendida
não fluência do prazo prescricional. Tese insubsistente. Demanda ajuizada
somente em após configurado o transcurso do lapso quinquenal. 29/06/2021,
Precedentes. [...] Decisão unipessoal mantida. Recurso conhecido e
desprovido.
INSURGÊNCIA DO PENSIONISTA AUTOR. APONTADA OMISSÃO
NO ARESTO QUANTO A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL,
DIANTE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0900220-
80.2017.8.24.0018. ELOCUÇÃO CONGRUENTE. VINDICAÇÃO EXITOSA.
DEMANDA COLETIVA AJUIZADA EM COM TRÂNSITO EM 06/07/2017,
JULGADO
SOMENTE
EM
GARANTINDO
AOS
BENEFICIÁRIOS
A REVISÃO DA PENSÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL N.
29/08/2022,
FATOR INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO (ART. 202, DO
6.185/82.
CÓDIGO CIVIL). PRECEDENTES.
“‘A citação válida em ação coletiva configura causa interruptiva do
prazo de prescrição para o ajuizamento da ação individual’. (STJ, Min. Raul
Araújo) Nesse passo, reconhecido o direito à revisão da pensão graciosa por
meio da Ação Civil Pública n. 0900220-80.2017.8.24.0018, cujo trânsito em
julgado ocorreu somente em
encontra-se viva a pretensão ao
agosto/2022,
recebimento dos valores em atraso, uma vez que a ação revisional foi
movida ainda no curso da ação coletiva.” (TJSC, Apelação n. 5046145-
82.2021.8.24.0023, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de
Direito Público, j. em . 08/11/2022)
ACÓRDÃO REFORMADO, DANDO PROVIMENTO A APELAÇÃO
INTERPOSTA,
JULGANDO
PROCEDENTE
O
PEDIDO.
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS
INFRINGENTES.

Na decisão agravada não conheci do recurso especial por aplicação das
Súmulas 282, 356 e 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia, e da
Súmula 7 do STJ.
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega genericamente que ocorreu
(fl. 607); que
"efetiva apreciação da questão jurídica suscitada no recurso do Estado"
"houve a devida fundamentação tratando sobre o tema tendo o Estado demonstrado
(fl. 607); e que
de forma satisfatória os motivos de sua insurgência"
"não há a
necessidade de que, para o reconhecimento da procedência da pretensão recursal
(fl. 608). No mais, reitera as
veiculada, ocorra reexame de fatos ou de provas"
questões de mérito não conhecidas.
Todavia, a parte não realiza qualquer cotejo entre as razões de recorrer e de
decidir, de modo a demonstrar o efetivo debate judicial da matéria arguida no apelo;
Documento eletrônico VDA54493041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:39
Código de Controle do Documento: ef07c1c6-0418-4e0d-a7be-025b4b30c184

não indica por quais fundamentos da decisão recorrida se constataria a
desnecessidade de regresso ao acervo fático dos autos; e não estabelece da
viabilidade do
o do Código Civil para a alteração das conclusões do julgado.
art. 3
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate as
razões expostas na decisão que visa impugnar. Por esse motivo, aplico ao presente
caso a Súmula 182 do STJ, segundo a qual "é inviável o agravo do
do CPC
art. 545
.
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
Registro que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no
do
art. 1.042
Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos da decisão que
art. 1.021,
examinou o recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:39
Código de Controle do Documento: ef07c1c6-0418-4e0d-a7be-025b4b30c184

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.713.185 / SC
Número Registro: 2024/0293497-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50535411320218240023
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : SERGIO LAGUNA PEREIRA - SC030156
AGRAVADO
: A DOS S
REPR. POR
: L DOS S - CURADOR
ADVOGADOS
: DEIVID LOFFI BECKER - SC028955
DIONI LOFFI BECKER - SC043028
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS
BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PARCELAS DE BENEFÍCIO NÃO PAGAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : SERGIO LAGUNA PEREIRA - SC030156
AGRAVADO
: A DOS S
AGRAVADO
: L DOS S - CURADOR
ADVOGADOS
: DEIVID LOFFI BECKER - SC028955
DIONI LOFFI BECKER - SC043028
Documento eletrônico VDA55100157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:18
Código de Controle do Documento: 43a7be07-95d6-4da8-8774-122e2af422c6

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:18
Código de Controle do Documento: 43a7be07-95d6-4da8-8774-122e2af422c6